Tribunal: STF
Processo: Rcl 50084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada às 17h07min de 20.10.2021 por Edinho Porto Ferreira e Edna Gomes de Lima contra a seguinte decisão proferida pela Sétima Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO na Ação de Reintegração de Posse n. 7030469-20.2020.8.22.0001, pela qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC:
    “Em relação ao pedido de ID n. 62870153, mantenho o despacho de ID n. 60145113, pelos fundamentos invocados na decisão de ID n. 49420946. A reintegração de posse no imóvel já foi realizada, sendo evidente que os requeridos estão descumprindo a ordem judicial, o que resta evidente no pedido de reconsideração. Em relação à intervenção de outros órgãos no processo, a parte requerida pode se dirigir diretamente às instituições, sem necessidade de auxílio do juízo. Foi determinada a intimação do Ministério Público Estadual para atuar no feito e a Defensoria Pública Pública já está atuando. Em relação à manifestação da Defensoria Pública (ID n. 63378592), considerando o que consta no documento de ID n. 62552293, intime-se a Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS (Luana Nunes de Oliveira Santos), por mandado, a atender imediatamente a solicitação constante no ofício de ID n. 60735018, cumprindo o disposto nos incisos III e V do art. 13 da Lei n. 8.742/1993, sob pena de responsabilização, inclusive pelo crime de desobediência. Expeça-se mandado, com cópia desta decisão e dos documentos de ID n. 60735018 e n. 62552293. Proceda-se por meio do oficial de justiça plantonista. De igual forma, expeça-se mandado para intimar o Secretário Municipal de Assistência Social a, também, prestar auxílio na reintegração de posse, cumprindo o disposto no inciso IV do art. 13 da Lei n. 8.742/1993. Igualmente, proceda-se por meio do oficial de justiça plantonista. ” (e-doc. 12).
    2. Os reclamantes narram que, em 21.8.2020, Leme Empreendimentos e Participações – LTDA ajuizou a Ação n. 7030469-20.2020.8.22.0001, objetivando ser reintegrada na posse dos imóveis rurais denominados “Fazenda Norbrasil” e “Gleba Arco-Íris”, o que foi deferido liminarmente pelo juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO.
    Relatam que a “reintegração executada pelas forças policiais [em 9.10.2020] foi uma das mais violentas já vistas no Estado, em anexo Dossiê de Violências do Acampamento Tiago Campin dos Santos” e que “após nova ocupação, foi concedida nova liminar de Reintegração de Posse em favor dos autores. A decisão ora debatida (...) manteve a decisão de despejo contra os camponeses e negou os dois pedidos de Reconsideração feitos pela parte requerida ora Reclamante” (fl. 2), iniciando-se o cumprimento da ordem para o “despejo forçado de milhares de pessoas (...), que são trabalhadoras rurais e pertencem a grupos sociais e econômicos vulneráveis” (fl. 3). 
    Sustentam que a manutenção da ordem de reintegração de posse em foco representa descumprimento da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.
    Advertem para “uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, em completa contrariedade ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal uma vez que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequadas” (fl. 3).
     Discorrem sobre a condição vulnerabilidade socioeconômica dos habitantes do “acampamento Tiago Campin do Santos”, composto por mais de 1.100 (mil e cem) pessoas, inclusive 10 famílias indígenas da etnia Oro Waran, o histórico de conflito fundiário na região do litígio, a alegada truculência empregada pelos policiais na primeira reintegração de posse e o risco iminente de novos atos de violência no cumprimento da presente ordem de reintegração.
    Argumentam “cabe[r] ao Poder Judiciário ser a força que caminha para a superação das desigualdades sociais e não aquele que as fomenta, sendo uma grave violação de direitos a criminalização da luta pela terra, a violenta perseguição aos trabalhadores rurais envolvidos e sobretudo o despejo, que afetará o direito de moradia digna e alimentação de centenas de pessoas, em pleno uma crise sanitária e econômica gravíssimas” (fl. 7).
    Assinalam que a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC teria assegurado que, nas ocupações mesmo irregulares ocorridas após 20.3.2020, a desocupação dos imóveis requer “a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve[ndo] ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social” (fl. 10), o que afirmam não ter ocorrido na espécie. 
    Acrescentam que o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução n. 90/2021, recomenda aos órgãos do Poder Judiciário que verifiquem o atendimento das diretrizes traçadas na Resolução n. 10, de 17.10.2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao expedirem mandados de desocupação coletiva e argumentam que, “sem preparo, sem mediação e sem as cautelas impostas por este C. STF, a operação que se anuncia coloca em risco a vida, a saúde, a segurança, a dignidade de todos os envolvidos” (fl. 14).
    Formula os seguintes pedidos:
    “[R]equer (…) [seja] suspen[sa] a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se por 6 meses o cumprimento da reintegração de posse; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social” (fl. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a ordem de reintegração de posse dos imóveis rurais “Fazenda Norbrasil” e “Gleba Arco-Íris”, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.
    4. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:
    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.
      33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 
      34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 
    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).
    5. A presente reclamação foi instruída apenas com o despacho pelo qual o Juízo reclamado indefere pedidos de reconsideração formulados pelos réus e pela defensoria pública de Rondônia, não havendo nos autos eletrônicos cópia da decisão pela qual determinada a reintegração dos imóveis em litígio. Esse documento permitiria melhor compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, com todos os elementos que conformam o caso e seus desdobramentos jurídico-processuais.
    Entretanto, a urgência da medida requerida é agravada pela circunstância de ter se a notícia de ter iniciado ontem (19.10.2021) a reintegração de posse dos imóveis, pelo que a abertura de prazo para sanar a deficiência de instrução da reclamação poderia comprometer os direitos discutidos nessa demanda, devendo seu exame prosseguir apenas com os documentos juntados à inicial. 
    O exame desses documentos revela situação de extrema gravidade social. O quadro de conflituosidade na região relatado pelos reclamantes e corroborado pelas notícias a sugerir aparente animosidade entre autoridades policiais locais e habitantes do acampamento Tiago Campin, aliado a violência empregada na reintegração ocorrida no local há um ano, por si, são indicativos do risco de que a desocupação dos imóveis possa se desenvolver com uso de violência a afligir não apenas a população vulnerável, mas também agentes públicos, com consequências desastrosas humana e socialmente.
    6. Estão presentes, na espécie, os requisitos para deferimento da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    A plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação está consubstanciada na prevalência de decisão pela qual este Supremo Tribunal determinou, com eficácia vinculante, a suspensão “pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, [de] medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020” e que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. 
    Na espécie em exame, mesmo se tratando de reincidente ocupação irregular ocorrida após o início da pandemia de Covid-19, não há indicação, nem mesmo indireta, de que estejam sendo adotadas medidas para assegurar moradia adequada a essa população vulnerável, tampouco que as pessoas que estão sendo desalojadas dos imóveis em litígio estejam sendo conduzidas a abrigos públicos, para preservar sua saúde e incolumidade física, psicológica e social, circunstância determinante a autorizar, juridicamente, a suspensão cautelar da ordem de reintegração até que informações a esse respeito possam ser prestadas e todas as circunstâncias esclarecidas.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de, ainda em situação grave de pandemia, pessoas em situação de vulnerabilidade, entre as quais indígenas, idosos, crianças, adolescentes e mulheres, serem desabrigadas como efeito da decisão reclamada.
    Não há risco de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).
    No mesmo sentido são exemplos as seguintes decisões:
    “MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. ÁREA OCUPADA PELOS RECLAMANTES PARA FINS DE MORADIA NÃO RESSALVADA NA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
    (…) Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora reclamantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até ulterior decisão do Eminente Ministro Relator nestes autos” (Rcl n. 48.273-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.7.2021).
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, com a finalidade de suspender ato que restabeleceu liminar deferida na Ação Civil Pública nº 1003311-19.2020.8.26.0248. 
    Na origem, ajuizou-se Ação Civil Pública em face de vendedores/parceladores do solo e proprietários de imóvel com a finalidade de desfazimento do seu parcelamento clandestino e restituição da área ao seu estado anterior à fragmentação, demolição das construções irregulares, reconstituição da vegetação natural e proibição de terceiros efetuarem novas construções. 
    (…) Apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação ou mesmo demolição das construções forçadas.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.379-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 23.6.2021).
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.02.0000, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela recursal deferida no referido processo. 
    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal e pela Realiza Construtora em face de réus indeterminados, os quais ocuparam imóveis do Conjunto Habitacional Novo Horizonte I, II e III, proveniente do programa Minha Casa Minha Vida
    (…) Enfim, apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação forçada agendada para o dia 15.06.2021.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.4.02.0000, do Tribunal Regional da 2ª Região, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.531-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.6.2021).
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a medida liminar, para suspender, no que se refere à execução da ordem de reintegração de posse, os efeitos da decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho no Processo n. 7030469-20.2020.8.22.0001, até o julgamento de mérito da presente reclamação (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).
    8. Requisitem-se informações urgentes à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    9. Superado o prazo definido, com ou sem prestação das informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora